Tribunal: TCU
Processo: 006.746/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso CR.NR.0301514-73, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 658683, função null, que teve como objeto URBANIZACAO COMUNIDADE PORTO DOS MILAGRES COM REMANEJAMENTOPARA O LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E CONSTRUCAO DE 131 UH (no da TCE no sistema: 1267/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 2891/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária do Ministério das Cidades, em desfavor de Ricardo Silva Moura (Prefeito Municipal no período de 1/1/2017 a 31/12/2020) e Jucélia Sousa do Nascimento (Prefeita Municipal no período de 1/1/2013 a 31/12/2016), em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos repassados ao Município de Valença (BA) no âmbito do Termo de Compromisso 0301514-73/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, que teve por objeto a "urbanização comunidade Porto dos Milagres com remanejamento para o loteamento Novo Horizonte e construção de 131 UH", com vigência de 28/12/2009 a 30/4/2020; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 20/11/2017 (notificação de Jucélia Sousa do Nascimento acerca das irregularidades detectadas na execução da avença, peças 33-34) e 20/4/2022 (recebimento do Ofício 0479/2018/Regovit, pela responsável Jucélia Sousa do Nascimento, acerca do não saneamento das irregularidades da avença, peças 11 e 12); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 36-38) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 39), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 006.746/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jucélia Sousa do Nascimento (XXX.308.765-XX); Ricardo Silva Moura (XXX.704.235-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Valença (BA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.